Tribunal: TJBA
Processo: 0565575-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565575-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: CARLOS ALBERTO GONCALVES BITTENCOURT.

Advogado(s)
:
KELLY CRISTINA FONSECA DA COSTA GASPAR, FLAVIA DA CONCEICAO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME. CÁPSULA ENDOSCÓPICA PARA INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO. APELADO. QUADRO DE ENTERORRAGIA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EXCEÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DO

SEGURADO. CONDENAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS).

PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA SIMPLES. PERCENTUAL. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
0565575-84.2017.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.